Tribunal: TJES
Processo: 5000924-11.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000924-11.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSEMERY FARIAS BATISTA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTOS DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Da análise das provas carreadas ao caderno processual não se extrai elementos suficientes para afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente em virtude de os documentos juntados não revelarem eventual ilicitude ou violação aos princípios da boa-fé por parte da instituição financeira.

2.
Denota-se que desde o nascedouro da avença a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, na medida em que assinou digitalmente o documento que indica em letras grifadas o fornecimento do cartão de crédito consignado e a forma de desconto para amortização do saldo devedor.

3.
No documento também consta autorização de reserva de margem consignável, e, em seguida, consta solicitação do cartão e transferência de parte do limite do cartão para a conta corrente. Além disso, as faturas colacionadas aos autos denotam o efetivo uso do cartão de crédito supracitado.

4
.
Diante do exposto, em que pese a irresignação recursal, não se verifica nos fatos reportados a existência de prática comercial abusiva.

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR

de AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

suscitada
p
ela apelada

Em suas contrarrazões, a apelada sustenta a existência de irregularidade formal no
apelo
,
à afirmação de que
as razões recursais
estão dissociadas do fundamento da sentença
.

Sem razão, contudo,
a apelada
, pois
as razões recursais
,
embora
reproduzam
em parte

alguns
argumentos
apresentados
anteriormente,
também impugnam os pontos apresentados em sentença e
permitem aferir plenamente a intenção d
a apelante.

Desta feita, como é possível extrair a intenção de reforma por parte da
apelante
, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, pontuo que
“
[...]
a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes. [...]
” (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do mérito recursal.

Na origem, a apelante
ROSEMARY FARIAS BATISTA
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenizatória alegando que consta de seus extratos de benefício previdenciário uma reserva de margem consignável realizada pelo
BANCO
BMG
S/A
, bem como descontos mensais no valor de R$ 48,83 (quarenta e oito reais e oitenta e três centavos). Segue relatando que tomou ciência de que tal reserva e descontos são referentes a contrato de cartão de n° 18441974.

Alega, entretanto, que não solicitou nenhum empréstimo ou utilizou cartão de crédito emitido pelo réu, motivo pelo qual pleiteou, ao fim,
(1
)
a declaração de inexistência do débito fundado no contrato n° 18441974;
(2)
a restituição, em dobro, de todo valor cobrado, o que totaliza R$ 270,90 (duzentos e setenta reais e noventa centavos) e
(
3
)
condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após o regular processamento do feito, o magistrado singular julgou improcedentes os pleitos autorais, sob os fundamentos que entendo oportuno transcrever:

“Inicialmente, é importante destacar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à situação em exame, consoante inteligência da Súmula nº 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Diante disso, consoante art. 6º, inciso VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova tem espaço quando, a critério do juiz, e segundo as regras ordinárias de experiência, mostrar-se como verossímil a alegação ou for hipossuficiente o consumidor.

Estabelecida tal premissa, e de acordo com as máximas ordinárias de experiência, necessária se faz a inversão do ônus da prova no presente caso, assim para garantir a isonomia material entre a parte autora, que é uma pessoa física, e a parte requerida, uma instituição financeira.

Mesmo porque, entendimento diverso imporia à parte autora prova de fato negativo, ou seja, demonstrar que não contratou o serviço cuja cobrança ora se discute, o que se mostra inadmissível em termos de Direito Processual Civil Constitucional. Por outro lado, a prova de que a parte autora contratou tais serviços seria de fácil produção pelo Requerido, pois, se tal fato ocorreu, detém este o contrato em seus cadastros.

A partir da análise da inicial, esclareço que a presente demanda cinge-se precipuamente a discutir a existência ou não de relação jurídica entre as partes. Isso pois, a Autora é firme em apontar a inexistência de relação contratual válida apta a ensejar os descontos supostamente realizados.

Pois bem. Examinando os autos, verifico que a parte Requerida acostou fotografias de rosto (selfie) da Autora, documento de identidade, comprovante de pagamento TED e lançamentos das faturas.

Examinando tais documentos, verifico que resta inconteste a legalidade da contratação. Explico.

Todos os documentos pessoais enviados são os verdadeiros da Autora, se confrontados com os anexos à exordial, bem como a ora Requerente enviou fotos, tipo selfie, que sem sombra de dúvidas coincide com a foto do documento de identificação.

Ante o narrado, concluo que inexistem nos autos quaisquer indícios de irregularidade na contratação. Ao contrário, restou devidamente comprovado pela parte Requerida a legalidade da contratação, consoante fundamentação supra.

Em casos similares já se manifestou a jurisprudência pátria:

(...)

Desse modo, ante a validade dos negócios jurídicos objeto da presente demanda, não há que se falar em restituição dos descontos realizados ou no pagamento de indenização a qualquer título. .”

Da análise das provas carreadas ao caderno processual não se extraem elementos suficientes para afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente
em virtude de os documentos juntados não revelarem eventual ilicitude ou violação aos princípios da boa-fé por parte da instituição financeira
.

A meu sentir, desde o nascedouro da avença a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, na medida em que
assinou o documento que indica em letras grifadas o fornecimento do cartão de crédito consignado
e a forma de desconto para amortização do saldo devedor (id. 9457181), por meio do envio de sua “selfie” e de seu documento de identidade, o mesmo colacionado à petição inicial desta demanda.

No documento também consta autorização de reserva de margem consignável, e, em seguida, consta solicitação do cartão e transferência de parte do limite do cartão para a conta corrente.

Além disso,
as faturas colacionadas
aos autos
denotam o efetivo uso do cartão de crédito supracitado
, mediante a realização do saque de R$ 1.164,10 (um mil, cento e sessenta e quatro reais e dez centavos), em 23 de novembro de 2022 (id. 9457182).

Diante do exposto, não ha razão para alteração da sentença recorrida.

Colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO HÍGIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. As provas documentais produzidas demonstram que não houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com margem consignável, visto que a apelante efetivamente utilizou dos recursos disponibilizados e praticamente tinha alcançado o limite legal para celebrar novo empréstimo consignado normal. 2. Os descontos efetuados pelo constituem exercício regular do direito do banco apelado, o que afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais. 3. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES – Apelação Cível 0010725-46.2019.8.08.0014 – Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – 2ª Câmara Cível – Data de Julgamento: 22/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15. 2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato (ID 6088558 - fls. 45/48) consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado. 3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos. 4. É certo que a efetiva utilização do cartão de crédito confirma a aceitação do consumidor aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária. 5. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES – Apelação Cível 0000075-03.2020.8.08.0014 – Relator: DES. RAFAEL AMERICANO CÂMARA – 2ª Câmara Cível – Data de Julgamento: 07/12/2023)

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do art. 85, §11, do CPC, são devidos honorários advocatícios recursais, impondo-se a majoração da verba sucumbencial fixada na origem em 1% (um por cento), observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo Diploma Processual Civil.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.